Tribunal: TJMT
Processo: 1002935-75.2020.8.11.0078
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002935-75.2020.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VALDECI APARECIDO MATIAS - CPF: 005.027.119-90 (APELANTE), TIAGO FONSECA CUNHA - CPF: 002.094.701-19 (ADVOGADO), SOLUCAO FINANCEIRA - SERVICOS DE RECUPERACAO DE CREDITO EIRELI - CNPJ: 23.847.868/0001-27 (APELADO), MARCOS FELIPE OLIVEIRA ALVES - CPF: 987.332.732-00 (ADVOGADO), SMAILLI CAVALCANTE DA SILVA VIEIRA - CPF: 091.356.689-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ASSESSORIA FINANCEIRA E INTERMEDIAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO ACOLHIDA. PROPAGANDA ENGANOSA. NÃO CONFIGURADA. CONTRATO CLARO E OBJETIVO. INADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

O apelado/impugnante não comprovou que o autor/impugnado atualmente possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais e honorários de sucumbência, ônus que lhe competia, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Impugnação não acolhida.

A requerida se desincumbe de seu ônus probatório ao comprovar que apresentou proposta de quitação da dívida com redução significativa, conforme estabelecido na cláusula 2a do contrato.

Embora o autor não tenha aceitado a proposta, o desconto negociado cumpriu os termos contratados.

O contrato é claro e compreensível, em conformidade com o artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, não havendo indícios de que o consumidor foi induzido a erro.

Sentença Mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível de n. 1002935-75.2020.8.11.0078 interposto pelo autor
VALDECI APARECIDO MATIAS
contra sentença proferida na “
ação de rescisão contratual, restituição de valores e indenização por danos morais
”, movida em desfavor de SOLUÇÃO FINANCEIRA - SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO LTDA., perante Vara Única da Comarca de Sapezal, MT.

Ao caso, tem-se que o autor alega que contratou a requerida para intermediar a renegociação de um financiamento de veículo e obter abatimento em juros abusivos, mas afirma que o serviço não foi prestado conforme contratado, resultando na propositura de ação de busca e apreensão do bem pelo credor original.

Busca com a ação a rescisão contratual, devolução dos valores pagos e danos morais.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação com documentos, em que aduz ter cumprido com sua parte ao obter a redução da dívida para R$ 12.000,00 (doze mil reais), mas não foi aceito pelo Requerente.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 188020300, assim exarou:

“
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido na inicial, com resolução de mérito e fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ainda, condeno o Requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os últimos em 10% sobre o valor da causa. Entretanto, suspendo a exigibilidade do crédito porque é beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3°, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais (ID 188020302), apresentou tese de que como consumidor, hipossuficiente na relação, não lhe pode ser imputado o conhecimento técnico/jurídico acerca do teor das cláusulas contratuais, posto que claramente foi induzido a erro.

Afirmou que demonstrada a falha na prestação de serviço, que conforme propagandas, trouxe a falsa aparência de que a conduta da requerida era legítima e traria benefícios ao consumidor, enquanto inexiste qualquer garantia nesse sentido.

Sustentou que para reduzir a dívida junto ao Banco credor e intermediar a negociação, a Apelada orientou a apelante a suspender o pagamento do financiamento (ato ilícito), e cobrou o pagamento de 15 boletos.

Que com a suspensão do pagamento da dívida, que não foi renegociada pela empresa Apelada em mais de 06 (seis) meses após a contratação, sofreu ação judicial de busca e apreensão (n. 1001656-54.2020.8.11.0078) do veículo alienado fiduciariamente. Que configurada a propaganda enganosa, pois inexistiu a prestação contatual.

Sustentou a abusividade de cláusulas contratuais que exageradamente responsabilizam o consumidor no negócio.

Por esta razão defende a rescisão do contrato com a restituição do valor pago de R$3.281,69 (Três mil, duzentos e oitenta e um reais e sessenta e nove centavos), acrescido de juros e correção monetária, além da indenização por danos morais de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Requer seja conhecido e provido o recurso, para que seja reformada a sentença de primeiro grau, e julgar procedente os pedidos da inicial.

Contrarrazões apresentadas sob o ID no 188020305
, suscitou preliminar de impugnação a concessão a justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Insurgiu a apelada em contrarrazões da apelação,
impugnação a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao autor
, ao argumento de que não é possível presumir como hipossuficiente quem adquiriu um veículo de considerável valor, não acessível a maioria do povo, e ainda que constituiu patronos particulares nos autos.

Requer a revogação do benefício e decretação da deserção do recurso de apelação.

A Lei n. 1.060/50, visa efetivar garantia àqueles desprovidos de recursos financeiros, instituindo o benefício da gratuidade e concedendo-o nos termos de seu art. 4o: “A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua Família.”

Assim, de plano, imperioso afirmar que, caso o magistrado possua razões convincentes no sentido da não hipossuficiência da parte que requer o benefício da assistência judiciária, poderá indeferir o pedido, pois, ainda que a pobreza legal seja presumida mediante simples afirmação, ela não subsistirá se houverem indícios em sentido contrário.

Todavia, no presente caso, não há indícios capazes de afastar as alegações do impugnado/autor no sentido de sua atual impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais.

Lembrando que o rendimento mensal e ou na periodicidade que se efetivar, visa sempre custear necessidades básicas, como, luz, água, alimentação, vestuário, lazer, educação e outros.

Por essa razão, aplicam-se os artigos 98 e 99, §3o e §7o do CPC.

No mais, verifico que o impugnante não trouxe qualquer prova no sentido de demonstrar a alteração das condições financeiras do autor, a arcar com as despesas processuais.

Ao contrário, diz que os requerentes contrataram advogado particular, todavia, o novo Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 99, §4o, que ‘
’a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça’’,
o que afasta tese impugnativa.

Nesse sentido, jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. ÔNUS DE PROVA. IMPUGNANTE. ADVOGADO PARTICULAR. SÓCIO. EMPRESA. IRRELEVÂNCIA. Em princípio, para que a pessoa física possa gozar dos benefícios da justiça gratuita, é bastante a simples afirmação, na própria petição inicial ou em outro documento, em qualquer fase do processo, de que não está em condições de pagar as custas e os honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família. O autor do incidente de impugnação à assistência judiciária deve, conforme preceitua o artigo 7o da Lei 1.060/50, provar, de forma consistente, a capacidade do beneficiário de arcar com as despesas processuais sem que isso prejudique seu próprio sustento ou de sua família. Ou seja, o ônus da prova recai sobre o impugnante e não sobre o beneficiário. A simples contratação de advogado particular não significa que o hipossuficiente possua condições de demandar com ônus em Juízo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, já que o advogado pode prestar serviços a título gratuito, contando com os honorários que possa receber se vencer a causa. O fato de ser sócio de empresa não implica que o impugnado detenha, no momento, situação financeira saudável e estável, suficiente para que possa arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e o de sua família.” (TJMG, Apelação Cível 1.0027.08.173411-6/001, Relator: Des. IRMAR FERREIRA CAMPOS, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/12/2009)

Conclui-se, portanto, que o apelado/impugnante não comprovou que o autor/impugnado, atualmente possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais e honorários de sucumbência, ônus que lhe competia, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Desta forma, não acolho impugnação à concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Do Mérito.

Constata-se dos autos que foi celebrado entre as partes contrato para prestação de serviços de consultoria e intermediação extrajudicial, com o objetivo de representar o requerente, em contrato de financiamento de veículo com instituição financeira, para renegociar cláusulas contratuais, débito e abatimento de juros abusivos.

Contudo, durante o pagamento de parcela contratual à empresa intermediadora, o autor foi informado que o banco propôs ação de busca e apreensão do veículo. Desta maneira, acusa a contratada de descumprimento de sua obrigação.

Anoto de início, que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no CDC, uma vez que necessária a harmonização da relação de consumo, equilibrando economicamente o consumidor e o fornecedor, facilitando àquele o acesso aos instrumentos de defesa, consoante previsão expressa do artigo 6o, VIII.

O que não significa dizer que o consumidor esteja dispensado de produzir minimamente as provas que estejam ao seu alcance nos autos.

Neste contexto, cinge-se pois dos autos as questões centrais em discussão: (i) se a requerida cumpriu adequadamente o contrato de assessoria financeira ao obter proposta de quitação com desconto, conforme as condições contratuais; e (ii) se houve prática de propaganda enganosa ao consumidor, configurando abuso de direito.

Após detida análise dos autos, verifico que razão não deve acompanhar o recorrente.

Isto porque o requerente alega que se deparou com uma propaganda (enganosa) da requerida, na qual eram oferecidos serviços de redução de até 50% nos valores relativos ao seu financiamento junto ao banco. E que para obter esses serviços, contratou a requerida em data de 05/02/2020, concordando em efetuar pagamento no valor de R$ R$ 7.000,00 (sete mil reais), dividido em 15 (quinze) parcelas mensais.

No ímpeto de acusar a requerida de ter lhe informado que poderia parar de pagar o financiamento de seu veículo, no entanto, o que se vê pelos documentos de tratativas do negócio (conversa por aplicativo móvel e e-mails), quanto pelas cláusulas contratuais,
em nenhum momento se vê
da assessoria da empresa ao contratante que parasse de efetuar os pagamentos de seu financiamento.

Sobre esta questão, sobrelevo informação dos autos que o autor quando contratou os serviços da requerida (05/02/2020), já estaria inadimplente junto ao banco credor, pela falta do pagamento da parcela 23, na mesma data, restando o valor da dívida financiada em R$32.074,95 (Ação de Busca e Apreensão no 1001656-54.2020.8.11.0078).

Logo, não há se falar que a empresa apelada pediu que parasse de pagar as parcelas, já que, no momento já estava inadimplente.

Dos fatos que se sucederam no negócio com a requerida, regidos pelo contrato de prestação de serviços (ID no 188020682), extrai-se expressamente ratificado pelas cláusulas de forma clara, com cores destacadas e negritadas, que tinha plena ciência dos serviços a serem prestados, assim como os riscos que a inadimplência junto à financeira poderia causar (Clausula Segunda).

Além de constar em cláusula Terceira, que caso o contratante não concordasse com valor reduzido, caberia à empresa contratada continuar as negociações visando reduzir o débito, porém, desonerando-a de qualquer resultado desfavorável caso o banco tomasse qualquer procedimento judicial.

Nestes termos, baixado a realidade dos fatos aos autos, à evidência dos documentos comprobatórios juntados pela requerida, entendo da mesma forma como decidiu o juízo de primeiro grau que a requerida, bem se desincumbiu dos ônus que lhe competia, demonstrando satisfatoriamente que adimpliu com sua prestação, uma vez que juntou proposta, que preenche o estabelecido na cláusula 2o do contrato, para a quitação da dívida de R$ 35.287,72 para R$ 12.000,00.

Todavia o contratante não aceitou a proposta.

Nesta toada, no desenrolar da cobrança da dívida pelo banco credor, ante a negativa da proposta, se deu a ação de busca e apreensão, nos exatos termos de cláusula contratual a desonerar a requerida de qualquer responsabilidade.

Destarte, não há como acolher a tese de propaganda enganosa, por ausência de prestação de serviço, pois como comprovado nos autos, houve a plena prestação, nos moldes do pactuado em contrato. Inexiste conduta ilícita.

Assim, por não evidenciar a ocorrência de propaganda enganosa, tampouco vício de consentimento na celebração do negócio jurídico, inexiste razão a rescindir o contrato de prestação de serviços.

E ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte consumidora a demonstração da verossimilhança de suas alegações que, no caso, não conseguiu o autor.

Neste propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO - ASSESSORIA DE COBRANÇA - RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO EVIDENCIADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA - AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 7. Da análise dos autos, observa-se que, conquanto o recorrente defenda que houve falha na prestação dos serviços ofertados pelas demandadas, não há nos autos provas que corroborem com as alegações iniciais, especificamente quanto à alegação de que a rés deram causa à inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito e à busca e apreensão do veículo. 8. Além disso, apesar de afirmar que houve coação e propaganda enganosa, infere-se que a parte autora tem pleno conhecimento do serviço que contratou, bem como do modo que se daria a execução da negociação e o prazo, de forma que não há falar em desconhecimento das cláusulas postas no contrato. 9. Diante dessas razões, muito embora o consumidor alegue descumprimento contratual e falha na prestação dos serviços, não traz aos autos provas mínimas dos fatos narrados, notadamente porque todos os indícios apresentados vão de encontro com suas alegações, enfraquecendo a verossimilhança daquelas. 10. Assim, entendo que o autor, ora recorrente, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, ex vi do art. 373, I, do CPC, de modo que deve ser mantida a improcedência dos pedidos iniciais. (...) (TJMT, TRU, N.U 1020461-24.2022.8.11.0001, Rel.: Cláudio Roberto Zeni Guimarães, DJU 20/03/2023).

Diante do contexto comprobatório dos autos, filio-me aos fundamentos da sentença de inexistência de conduta ilícita e propaganda enganosa, devendo dessa forma, improceder os demais pedidos e pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil da empresa requerida.

Isto posto, conheço do recurso e
nego provimento
.

Majoro
os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte apelada, de 10% para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizada, nos termos que dispõe o §11, do artigo 85 do CPC. Lembro que suspensa a exigibilidade em face do requerente estar litigando sob os auspícios da Justiça Gratuita (Lei 1.060/5O c/c art. 98 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024